Tribunal: STJ
Processo: 1014707-93.2019.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712494 - SP(2024/0292845-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AGRAL SA - AGRICOLA ARACANGUA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER - SP323350
FERNANDA AIROLDI JOSÉ ELIAS PAREDE - SP172229
AGRAVADO
: FERNANDO RAMOS DE CAMARGO
AGRAVADO
: JANE DE FATIMA PINTO
ADVOGADO
: FERNANDO RAMOS DE CAMARGO - SP153313
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o Tribunal de origem,
mesmo devidamente provocado, não se manifesta sobre questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, frustrando o direito da parte ao acesso à instância
superior.
2. A ausência de enfrentamento das questões federais suscitadas nos
embargos de declaração impede a análise do mérito recursal pelo Superior
Tribunal de Justiça, configurando violação ao
do CPC.
art. 1.022
3. A anulação do acórdão recorrido é necessária para que a Corte de origem
complemente a prestação jurisdicional, sanando as omissões apontadas.
4. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprir as omissões verificadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5310ac77-3c7f-499b-93db-7c70a260c663

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 5310ac77-3c7f-499b-93db-7c70a260c663

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712494 - SP(2024/0292845-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AGRAL SA - AGRICOLA ARACANGUA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER - SP323350
FERNANDA AIROLDI JOSÉ ELIAS PAREDE - SP172229
AGRAVADO
: FERNANDO RAMOS DE CAMARGO
AGRAVADO
: JANE DE FATIMA PINTO
ADVOGADO
: FERNANDO RAMOS DE CAMARGO - SP153313
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o Tribunal de origem,
mesmo devidamente provocado, não se manifesta sobre questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, frustrando o direito da parte ao acesso à instância
superior.
2. A ausência de enfrentamento das questões federais suscitadas nos
embargos de declaração impede a análise do mérito recursal pelo Superior
Tribunal de Justiça, configurando violação ao
do CPC.
art. 1.022
3. A anulação do acórdão recorrido é necessária para que a Corte de origem
complemente a prestação jurisdicional, sanando as omissões apontadas.
4. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprir as omissões verificadas.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por AGRAL
– AGRÍCOLA
S/A
ARACANGUÁ (em recuperação judicial), com fundamento no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Documento eletrônico VDA54542696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:09
Código de Controle do Documento: 3f12f53b-9dd0-408b-915b-66644b068a62

Federal, contra acórdão proferido pela 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que, por maioria, deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a
multa por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença de procedência da ação.
Na origem, Fernando Ramos de Camargo e Jane de Fátima Pinto Camargo ajuizaram
ação declaratória de relação jurídica cumulada com cobrança, sustentando que, em razão da
arrematação judicial de 50% do imóvel rural denominado Fazenda São Bento (matrícula no
48.433), teriam se sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes de contrato de parceria
agrícola anteriormente firmado entre a recorrente e o comodatário do antigo proprietário do bem,
fazendo jus, assim, ao recebimento proporcional dos frutos civis da exploração de cana-de-
açúcar.
O Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Araçatuba julgou procedente o pedido,
reconhecendo a sub-rogação dos autores no contrato de parceria rural, condenando a ré ao
pagamento da renda correspondente à cota-parte de 37,40 hectares, desde o recebimento da
notificação extrajudicial, acrescida de correção monetária e juros de mora, bem como das
parcelas vincendas, além de impor multa por litigância de má-fé.
Interposta apelação pela ré, o Tribunal de origem entendeu que a sentença estava
suficientemente fundamentada e solucionara adequadamente as questões postas, mantendo a
condenação principal, afastando apenas a penalidade por litigância de má-fé.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, ao fundamento de
inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consignando-se, ainda, o caráter
meramente infringente da irresignação.
Daí o presente recurso especial, no qual a recorrente aponta violação, em síntese, aos
arts. 373, 489, §1o, III, IV e VI, 502, 503, 505, 506, 926, 1.022 e 1.025 do Código de Processo
Civil, sustentando: I – nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, ante a mera
reprodução da sentença, sem enfrentamento dos argumentos deduzidos na apelação; II – ofensa à
coisa julgada, porquanto haveria decisão anterior, transitada em julgado, no âmbito de
cumprimento de sentença diverso, que teria afastado o direito dos recorridos aos mesmos frutos
do contrato de parceria agrícola; III – violação ao dever de coerência e integridade
jurisprudencial, uma vez que o próprio Tribunal de origem teria proferido, em caso análogo,
decisão diametralmente oposta, sem proceder à devida distinção; IV – afronta ao
do
art. 373
CPC, por presumir o plantio de cana-de-açúcar na área arrematada, sem que os autores tenham
se desincumbido do ônus probatório.
Inadmitido o recurso especial. Agravo em recurso especial interposto.
É o relatório.
VOTO
Em seus embargos de declaração, o recorrente requereu manifestação para fins de
prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 373, 492, 502, 503, 505, 489, §1o, e
1.022, parágrafo único, todos do CPC.
Do exame dos autos, verifica-se que, em que pese o tema tenha sido devolvido à
apreciação da Corte Local nas razões dos embargos de declaração, a eg. Corte de origem
Documento eletrônico VDA54542696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:09
Código de Controle do Documento: 3f12f53b-9dd0-408b-915b-66644b068a62

quedou- se inerte no exame da questão relevante para o deslinde da controvérsia e que, na via
estreita do recurso especial, não poderia ser analisada de plano.
Isso porque, o conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância
ordinária acerca da questão de direito suscitada, seja acolher ou para afastar a tese no caso
concreto.
Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o tema federal, fica
obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a
infringência ao
do
(art. 1.022 do
, a fim de anular o v. acórdão
art. 535
CPC/73
CPC/2015)
recorrido para que seja suprida a omissão existente.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO JULGADA
PROCEDENTE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DO
CRÉDITO LOCATÍCIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ACÓRDÃO
ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR
OMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa ao
do
quando o Tribunal a
art. 1.022
CPC/2015
quo, apesar de devidamente provocado, não fundamenta consistentemente o
acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da
controvérsia de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do
recurso especial por omissão.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.525.705/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO
PRÉVIA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça, sem prévia intimação para comprovação da
hipossuficiência, viola o
§ 2o, do CPC, e se a assistência por
art. 99,
advogado particular impede a concessão do benefício, à luz do § 4o do
mesmo artigo.
2. O
§ 2o, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de
art. 99,
gratuidade, o juiz intime a parte para comprovar a hipossuficiência, sendo
vedado o indeferimento de plano.
3. A assistência por advogado particular, conforme o
§ 4o, do CPC,
art. 99,
não impede a concessão da gratuidade da justiça, sendo irrelevante para a
análise do pedido.
4. A decisão do Tribunal de origem, ao indeferir o pedido de gratuidade sem
oportunizar a comprovação da hipossuficiência, contraria a jurisprudência
consolidada do STJ.
5. A ausência de enfrentamento específico das teses federais sobre os arts. 98
e 99, §§ 2o e 4o, do CPC, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em
violação ao
do CPC.
art. 1.022
6. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.464.887/PE,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

Documento eletrônico VDA54542696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:09
Código de Controle do Documento: 3f12f53b-9dd0-408b-915b-66644b068a62

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO
PROVIDO.
1. A rejeição dos embargos de declaração sem sanar os vícios apontados
compromete a validade do acórdão recorrido, frustrando a finalidade
precípua do recurso integrativo, que é assegurar a clareza, completude e
coerência do provimento jurisdicional.
2. A negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do
Tribunal de origem em enfrentar pontos específicos e potencialmente
decisivos, já identificados pelo Superior Tribunal de Justiça, o que configura
ofensa aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de enfrentamento das questões relativas à averbação na
matrícula do imóvel, aos requisitos do contrato e ao prazo decadencial
impede o adequado exercício do direito de defesa e o acesso à justiça de
forma efetiva, além de obstaculizar a análise do mérito recursal pelo
Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.082.843/TO,
em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

Dessa forma, caracterizada a alegada ofensa ao
do CPC, em razão da
art. 1.022
omissão da colenda Corte de origem em examinar a questão suscitada, faz-se necessária a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, impondo o retorno dos autos
à origem para complementar a devida prestação jurisdicional.
Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
anulando-se o v. acórdão proferido em sede de embargos declaratórios e determinando-se, por
conseguinte, que outro seja proferido e, assim, sanada a omissão aqui verificada quanto aos arts.
373, 492, 502, 503, 505, 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, todos do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:09
Código de Controle do Documento: 3f12f53b-9dd0-408b-915b-66644b068a62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.712.494 / SP
Número Registro: 2024/0292845-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147079320198260032
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRAL SA - AGRICOLA ARACANGUA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO BERTO GALDIANO - SP220356
HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GALDEANO TESSER - SP323350
FERNANDA AIROLDI JOSÉ ELIAS PAREDE - SP172229
AGRAVADO
: FERNANDO RAMOS DE CAMARGO
AGRAVADO
: JANE DE FATIMA PINTO
ADVOGADO
: FERNANDO RAMOS DE CAMARGO - SP153313
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: cf068189-438d-4894-b9f4-0f4864d528dc

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: cf068189-438d-4894-b9f4-0f4864d528dc